Tribunal: TJSP
Processo: 1010476-95.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Transações realizadas com cartões de crédito não reconhecidas pela autora. Autora que entregou a estranhas a bolsa contendo seus documentos e cartões. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo das instituições financeiras a ensejar indenização por danos materiais e morais.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Transações realizadas com cartões de crédito não reconhecidas pela autora. Autora que entregou a estranhas a bolsa contendo seus documentos e cartões. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço administrativo das instituições financeiras a ensejar indenização por danos materiais e morais. Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. É responsabilidade da correntista agir com zelo e cuidado na guarda dos cartões e as instituições financeiras não podem responder por qualquer operação bancária realizada por terceiro que teve acesso aos cartões por imprudência da autora. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27697.
Registro: 2020.0000705932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010476-
95.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante AURORA
DUARTE
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BANCO
BRADESCARD
S/A,
MIDWAY
FINANCEIRA
S/A,
PERNAMBUCANAS
FINANIADORA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO
LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27697.
VOTO No 27697.
APELAÇÃO No 1010476-95.2019.8.26.0590 SÃO VICENTE.
APELANTE: AURORA DUARTE DA SILVA.
APELADOS: BANCO BRADESCARD S.A. e OUTROS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Transações realizadas com cartões de crédito não reconhecidas
pela autora. Autora que entregou a estranhas a bolsa contendo
seus documentos e cartões. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há que se
falar em falha do serviço administrativo das instituições
financeiras a ensejar indenização por danos materiais e morais.
Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano. É
responsabilidade da correntista agir com zelo e cuidado na
guarda dos cartões e as instituições financeiras não podem
responder por qualquer operação bancária realizada por
terceiro que teve acesso aos cartões por imprudência da autora.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Aurora Duarte da Silva contra a r. sentença de fls. 565/568, cujo
relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais movida contra o Banco Bradescard S.A. - C&A e Casas
Bahia, Banco Losango S.A., Midway S.A. Riachuelo e Pernambucanas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27697.
Financiadora S.A. e condenou a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor corrigido da causa, ressalvado o disposto no § 3o do artigo 98 do
CPC.
Em suas razões recursais (fls. 571/578) a
autora sustenta que foi vítima de crime de furto, uma vez que foi abordada
por desconhecidas que subtraíram a sua bolsa. Adverte que não realizou
nenhuma das compras do dia 28.3.2019 e por este motivo é indevida a
cobrança em relação a elas. Frisa que sofreu danos morais que devem ser
reparados. Afirma que conforme farta jurisprudência não tem necessidade
de prova do ato lesivo. Ressalta que os fatos e a ilicitude dos atos dos réus
foram devidamente comprovados. Pleiteia o provimento do recurso para a
reforma da r. sentença.
Somente o Banco Losango S.A. Banco
Múltiplo e o Banco Bradescard S.A. apresentaram contrarrazões ao recurso
a fls. 582/589 e fls. 590/597.
É o relatório.
O
recurso
de
apelação
não
merece
provimento.
Trata a questão de ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27697.
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por Aurora Duarte da Silva em razão de operações com seu cartão
de crédito que teriam sido realizadas mediante fraude. Afirma a autora que
em 28.3.2019 foi vítima de furto. Alega que foi abordada por
desconhecidas que subtraíram sua bolsa contendo documentos pessoais,
dinheiro e cartões de créditos. Relata que no mesmo dia contatou com as
instituições financeiras para que os cartões fossem bloqueados. Sustenta
que para sua surpresa foram realizadas diversas compras parceladas no
mesmo dia do furto.
No
caso,
embora
a
autora
queira
responsabilizar as instituições financeiras por falha na prestação de
serviços, conclui-se que não foi por negligência dos bancos que o fato
danoso ocorreu.
Importante destacar que a conduta da autora
Aurora Duarte da Silva foi causa eficiente do dano, por ter fornecido a
terceiras desconhecidas os seus cartões bancários sem se cercar de cautelas.
É de responsabilidade do correntista agir
com zelo e cuidado na guarda dos cartões e as instituições financeiras não
podem responder por qualquer operação bancária realizada por terceiro
que teve acesso aos cartões por imprudência da autora.
Cumpre ressaltar que no boletim de
ocorrência apresentado a fls.19/21, a autora afirmou que no local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27697.
uma mulher que estava na sua frente deixou a carteira cair no chão e que
uma segunda pegou a carteira e a restituiu à suposta dona. Afirma que ato
continuo a mulher que havia deixado cair a carteira, se mostrando muito
agradecida, ofereceu um presente à mulher que pegou a carteira do chão e
à autora, como forma de agradecimento. Explica que a suposta dona da
carteira foi a algum lugar e retornou com sacolas aparentando ser presentes
para a mulher que recolheu sua carteira do chão. Alega que a suposta dona
da carteira solicitou para que a autora Aurora fosse até a loja para pegar
seu presente e se ofereceu para ficar com a sua bolsa, para que ela não
carregasse peso ao ir até a loja. Informa a autora que foi até o local
desconhecido e que quando constatou que não existia loja alguma,
retornou ao local onde estavam as duas mulheres e ambas haviam
desaparecido levando consigo a bolsa que deixara com elas.
In casu, ficou evidenciado que a conduta
descrita pela autora contribuiu para que fosse vítima de estelionatárias.
Cumpre ressaltar que não é possível
reconhecer que as instituições financeiras praticaram ato ilícito, ainda mais
se os fatos não ocorreram dentro do estabelecimento bancário.
Assim, não se verificam a conduta culposa
dos réus e o nexo de causalidade entre suas condutas e os supostos danos
sofridos pela autora e os fatos narrados.
Portanto, não há como se concluir que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27697.
falha de serviço das instituições financeiras rés a ensejar a indenização por
danos materiais e morais.
A alegação de que a autora comunicou, no
mesmo dia, todas as instituições financeiras para que realizassem o
bloqueio dos cartões não restou comprovada nos autos.
Além disso, a análise dos documentos
mostra que as compras impugnadas pela autora não são de quantias
exorbitantes e a maioria delas foi parcelada (fls. 25, 28, 32, 35 e 44), o que
afasta suposta falha na prestação dos serviços pelos réus. As
movimentações não destoam do perfil da cliente, de maneira que não há
como dizer que os réus teriam deixado de atuar de forma preventiva para
evitar o resultado danoso.
Deste modo, a r. sentença merece ser
mantida como proferida.
Quanto aos honorários recursais, cabe
destacar que, diante da interposição de recurso de apelação pela autora e da
manutenção da r. sentença, cabível a majoração da verba honorária de 10%
para 12% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e 11 do
CPC/2015. A majoração deverá ocorrer somente para os honorários
devidos aos patronos do Banco Losango S.A. Banco Múltiplo e do Banco
Bradescard S.A, uma vez que somente eles apresentaram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27697.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, § 2o e 11 do
CPC/2015, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos aos
patronos dos réus Banco Losango S.A. Banco Múltiplo e o Banco
Bradescard S.A de 10% para 12% do valor corrigido da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida para a autora a fls. 51/52.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR